Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-88.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. MOTIVO “AUSENTE”. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA. EMENDA PARA SANAR IRREGULARIDADE. NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo da autora contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito, sem exame do mérito, por entender que, embora regularmente intimada para sanar a falha apontada, a recorrente não procedeu devidamente à correção exigida, quedando-se inerte. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação da sentença. Aduz ter: a) instruído a petição inicial com todos os documentos necessários, tendo comprovado a mora do apelado, conforme todas as exigências contidas em lei; e b) constituído regularmente em mora o recorrido conforme notificação extrajudicial, uma vez que enviou a referida notificação ao endereço fornecido pelo apelado quando da assinatura do contrato. Pontua que quando o vício for sanável, deve ser concedida oportunidade para que o erro seja corrigido, conforme prevê o art. 284 do CPC.
2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 2.1. Apesar de o referido dispositivo não exigir que o próprio devedor assine a notificação, faz-se necessário que o documento seja entregue e recebido em seu endereço, mesmo que por terceiro. 2.2. A simples justificativa de que o contratante foi considerado ausente, apesar de notificado por três vezes, não é suficiente para a caracterização da mora.
3. A mora precisa ser comprovada quando do ajuizamento da demanda de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, tratando-se de um rito específico. É o que preceitua a Súmula no 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3.1. Na esteira desse entendimento e do contexto que se observa, verifica-se que o apelante juntou aos autos tentativa de notificação extrajudicial, remetida ao endereço do contrato e que a notificação se mostrou frustrada ante a devolução com informação de "ausente". 3.2. A despeito disso, importante ressaltar o cuidado do juízo a quo em destacar a autora a necessidade de entrega da notificação, informando ainda, a alternativa do protesto como demonstração da mora, o que foi ignorado pela parte interessada. 3.3. Apesar de devidamente intimada, a autora, ora apelante, permaneceu inerte.
4. Jurisprudência: “ [...].A notificação extrajudicial expedida pelo cartório de registro de títulos ou o protesto do título é pressuposto de validade para a constituição em mora do devedor e, portanto, documento indispensável à propositura da ação.No caso de impossibilidade de notificação extrajudicial pelo fato de constar do aviso de recebimento que o devedor estava ausente, deve o credor proceder ao protesto do título.”(20161210016977APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 22/7/2016.).
5. Recurso improvido.